Tribunal: TJSP
Processo: 1049664-74.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora dos direitos que a executada, devedora fiduciante, tem sobre o imóvel que alienou fiduciariamente ao banco embargante – Possibilidade de constrição dos direitos que o devedor fiduciante tem sobre o bem alienado fiduciariamente – Garantia fiduciária e propriedade resolúvel não atingidas pela constrição dos aludidos direitos – Desnecessidade da oposição dos

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora dos direitos que a executada, devedora fiduciante, tem sobre o imóvel que alienou fiduciariamente ao banco embargante – Possibilidade de constrição dos direitos que o devedor fiduciante tem sobre o bem alienado fiduciariamente – Garantia fiduciária e propriedade resolúvel não atingidas pela constrição dos aludidos direitos – Desnecessidade da oposição dos presentes embargos - Interesse de agir não configurado – Extinção sem resolução do mérito mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049664-74.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, são apelados MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
S/A e MARINES PORTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de abril de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049664-74.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 41379
2
VOTO No: 41379
APEL. N°: 1049664-74.2018.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto (7a V. Cível)
APTE.: Banco do Brasil S.A. (Terceiro-Embgte.)
APDA.: MRV Engenharia e Participações S.A. (Embgda.-Exqte.)
INTERDA.: Marines Porto (Exctda.)
EMBARGOS DE TERCEIRO Penhora dos direitos que a
executada, devedora fiduciante, tem sobre o imóvel que
alienou fiduciariamente ao banco embargante Possibilidade
de constrição dos direitos que o devedor fiduciante tem sobre o
bem alienado fiduciariamente
Garantia fiduciária e
propriedade resolúvel não atingidas pela constrição dos
aludidos direitos Desnecessidade da oposição dos presentes
embargos - Interesse de agir não configurado Extinção sem
resolução do mérito mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de embargos de terceiro opostos por
Banco do Brasil S.A. (penhora dos direitos da executada sobre o imóvel
objeto da matrícula n° 138.319 do 1° CRI de São José do Rio Preto-SP,
alienado fiduciariamente ao banco embargante) à execução por título
extrajudicial (título não trasladado) intentada por MRV Engenharia e
Participações S.A. em face de Marines Porto, cuja petição inicial foi
indeferida e o processo julgado extinto sem resolução do mérito, nos
termos dos arts. 330, inc. III e 485, incs. I e VI, do CPC, pela r.
sentença de fls. 37/38, mantida a fls. 50, de relatório a este integrado,
ante o reconhecimento da ausência de legítimo interesse de agir do
banco embargante para o manejo dos presentes embargos.
Apelou o embargante em busca da reforma aduzindo,
em resumo, que (1) tem interesse de promover os presentes embargos
para proteger os direitos que possui sobre o imóvel que lhe foi alienado
fiduciariamente pela executada, devedora fiduciante e (2) o art. 674 do
CPC admite a oposição dos embargos de terceiro com o propósito de
afastar qualquer tipo de ameaça de lesão a direito, como ocorre na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049664-74.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 41379
3
espécie
(fls. 52/57).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
preparada (fls. 58/59).
É o relatório.
2. A irresignação não procede.
3. A r. sentença corretamente indeferiu a petição
inicial e julgou extinto sem resolução do mérito os embargos de terceiro
opostos pela casa bancária insurgente, credora fiduciária, haja vista a
ausência de interesse de agir para promover a presente medida, eis que
a penhora dos direitos que a devedora fiduciante tem sobre o imóvel
que alienou fiduciariamente ao banco credor não atinge a garantia
concedida ao banco mutuante, pois permanece intocável até que o
débito da devedora fiduciante seja integralmente quitado.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
"Falta ao embargante legítimo interesse para o
exercício da presente ação.
Vê-se dos documentos que acompanham a inicial,
em especial o termo copiado às fls. 23, que a penhora recaiu somente
sobre os direitos que a executada possui em relação ao bem, ou seja,
somente sobre o que restar de crédito à devedora após quitada a
obrigação junto ao credor fiduciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049664-74.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 41379
4
(...)
Assim, faltando ao embargante o legítimo interesse
para a presente ação, a extinção é medida que se impõe.” (fls. 37/38).
Neste sentido jurisprudência de escol assevera:
“O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o
patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede,
contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato
sejam constritos” (STJ-2a T, REsp 260.880-RS, Reg. 2000/0052717-3,
J. 13.12.2000, vu, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 12.02.2001, p. 130).
Na mesma linha o REsp no 679.821-DF, Reg. no
2004/0111243-1, 5a Turma.
Ora, se apenas os direitos pessoais que o devedor
fiducuiante tem sobre o imóvel alienado fiduciariamente podem ser
penhorados, inexiste interesse legítimo a ser tutelado por meio dos
embargos de terceiro, pois o próprio bem, de propriedade resolúvel da
casa bancária, não sofreu qualquer constrição, portanto, não há
qualquer ameaça ou lesão a direito real do insurgente, que poderá
excutir a garantia que lhe foi concedida porventura a devedora
fiduciante não quite a dívida que junto a ele contraiu.
A propósito do tema, deste E. Tribunal de Justiça
colhe-se v. aresto sintetizado na ementa abaixo transcrita.
“EMBARGOS DE TERCEIRO Penhora de direito real
de aquisição de imóvel objeto de alienação fiduciária
Sentença de
improcedência
Apelo do embargante
Ausência de interesse
processual do embargante Penhora de direito real de aquisição dos
devedores fiduciantes Interesse do credor fiduciário não atingido
Garantia preservada Extinção 'ex officio' do processo sem resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049664-74.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 41379
5
do mérito
Recurso desprovido.” (TJSP-29a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível n° 1032613-26.2018.8.26.0002-São Paulo, J.
06.11.2018, np, vu, Rel. Des. CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN,
voto n° 13625)
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica